Tribunal: TJPA
Processo: 0803144-68.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803144-68.2022.8.14.0015

APELANTE: LEONARDO DIAS FEITOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 303, § 2º, CTB). PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AVANÇO DE PREFERENCIAL. LESÕES GRAVES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo —, além de indenização por danos morais, pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 303, § 2º, CTB), em concurso formal, por duas vezes. O réu, conduzindo automóvel em alta velocidade, após ingerir bebidas alcoólicas, avançou a preferencial e colidiu com motocicleta, causando lesões graves às vítimas. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB; (ii) verificar se é possível a redução do valor fixado para a prestação pecuniária substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos das vítimas e de agentes de trânsito, corroborados por boletim de ocorrência, laudos médicos e demais provas materiais, evidenciam que o réu conduzia veículo sob influência de álcool, avançou a preferencial e colidiu com motocicleta, causando lesões graves, caracterizando violação ao dever objetivo de cuidado.

A recusa ao teste do etilômetro, aliada à confissão de ingestão de bebidas alcoólicas e à presença de garrafas no veículo, reforça a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

O valor da prestação pecuniária, fixado em um salário mínimo, observou os critérios do art. 45 do Código Penal, sendo proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica presumida do réu, inexistindo prova de hipossuficiência a justificar a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool quando as provas testemunhais e documentais demonstram a violação ao dever objetivo de cuidado e o nexo causal com lesões graves sofridas pelas vítimas.

A fixação do valor da prestação pecuniária, nos termos do art. 45 do Código Penal, deve considerar a gravidade do dano e a capacidade econômica do condenado, sendo incabível a redução se não comprovada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, § 2º; CP, arts. 45, § 1º, e 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.967.713/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 21.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0803144-68.2022.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

APELANTE:
LEONARDO DIAS FEITOSA

ADVOGADA: DRA. ANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA OAB/PA 26.991

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por LEONARDO DIAS FEITOSA (nascido em 09/10/1982 – CART TRABALHO 21696401), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou a penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade (art.46 CP) e prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º), no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, bem como, do pagamento da quantia de R$ 1.818,00 (um mil, oitocentos e dezoito reais), a título de indenização por danos morais ás vítimas, pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, por duas vezes (ID 21696452).

Segundo os autos, no dia 22/05/2022, por volta das 03h40min, LEONARDO DIAS FEITOSA foi preso em flagrante delito, após conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, por consequência, envolveu-se em acidente de trânsito, que lesionou as vítimas MATHEUS DO NASCIMENTO e LEDA DA SILVA GOMES.

Oferecimento da denúncia – 15/07/2022 (ID 21696394
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 20/07/2022 (ID 21696395
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 10/10/2022 (ID 21696400
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 03/07/2024 (ID 21696452
- Pág. 1)

Apelação
LEONARDO DIAS FEITOSA
– 24/07/2024 (ID 21696458
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória e por fim, asseverou pela redução da reprimenda pecuniária.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 21696461), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 22671708).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA INVIABILIDADE DO AVIAMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, o apelante pugnou pelo acolhimento da tese absolutória por insuficiência probatória, em face a inexistência de
qualquer ato de negligência ou imprudência.
Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo
BO (ID 21696348); pelo Comprovante de Recusa em fazer o Teste do Etilômetro (ID 21696348), pelo Comprovante de pagamento de Fiança (ID 21696372), pelo Prontuário médico da vítima
Leda da Silva Gomes
(ID 21696389); pelo Prontuário médico da vítima
Matheus do Nascimento Ribeiro
(ID 21696389), pelo Relatório IPL (ID 21696389), evidencias materiais que se alinharam as provas orais que integram o acervo processual, como se pode observar pelos elucidativos relatos da vítima LEDA DA SILVA GOMES, a qual esclareceu:

Que, o réu colidiu com seu carro com a motocicleta conduzida por MATHEUS DO NASCIMENTO em um cruzamento. Que o denunciado avançou o sinal, que tinham cervejas dentro do carro do réu. Reiterou que em razão do acidente sofreu lesões e escoriações e seu marido fraturou o fêmur e, devido à natureza das lesões, perdeu o emprego. (Trecho retirado da Sentença, fls. 230/238, Id. 21696452).

Por sua vez a vítima MATHEUS DO NASCIMENTO, declarou:

Que, no momento da colisão o sinal de trânsito estava verde para ele e o veículo conduzido por LEONARDO IAS FEITOSA estava em alta velocidade no cruzamento. Afirmou, ademais, que ficou com sequelas na perna esquerda, pois quebrou o fêmur e usa uma platina no corpo. Acrescenta, ademais, que não recebeu ajuda financeira do acusado durante a recuperação. (Trecho retirado da Sentença, fls. 230/238, Id. 21696452).

A testemunha LEANDRO DA MATA OLIVEIRA, agente de trânsito, relatou em juízo:

Que quando a guarnição chegou ao local do acidente as vítimas já haviam sido levadas a UPA para atendimento, que o denunciado não fez o teste do etilômetro, que no carro dele havia garrafas de cerveja, que a preferência é de veículo que vem pela direita em locais não sinalizados, que o carro vinha sentido centro – bairro (estrela), a motocicleta vinha sentido barão – bairro (Apeú), pela dinâmica do sinistro a motocicleta vinha pela direita, que no cruzamento tem que ter certeza que vai concluir a travessia com segurança, afirmou que a motocicleta tinha preferência para passagem, pois estava vindo pela direita e asseverou ser esta uma regra de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro. (Trecho retirado da Sentença, fls. 230/238, Id. 21696452).

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha JAMES CAMPOS GUIMARÃES, agente de trânsito, relatou em juízo:

Que chegaram no local e a ambulância já tinha levado as duas vítimas, o denunciado foi encontrado chorando no local e confessou que havia bebido, que o local o semáforo estava em alerta, que a preferência para passagem no cruzamento do local era da motocicleta pois vinha pela direita, que o carro tinha duas pistas para atravessar e poderia ter reduzido a velocidade, que o carro estava em alta velocidade, que atravessou duas faixas de trânsito, invadindo, assim, o espaço da motocicleta, e o automóvel somente parou 50 metro s depois do local da colisão. (Trecho retirado da Sentença, fls. 230/238, Id.21696452).

Na espécie a testemunha MICHEL MENEZES E SILVA, agente de trânsito ouvido como testemunha, reiterou:

Que, a despeito de não ter feito o teste do etilômetro, o denunciado confessou que havia bebido e foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no veículo por ele conduzido (ID. 113421095).

Em seu interrogatório LEONARDO DIAS FEITOSA disse que estava dirigindo o veículo gol, que vinha sentido Br praça da estrela, que estava na quintino, que era por volta de 03h, que não lembra da velocidade do carro, que o semáforo estava em alerta, que não sabe a preferência nessa situação, que não tinha dolo de machucar as vítimas, que ia atravessar o cruzamento e não viu nenhuma motocicleta, que se deparou com a motocicleta que atingiu a lateral do seu veículo

Na espécie, depreende-se das provas do acervo processual, a patente ausência de
dever de cuidado objetivo do recorrente, uma vez que estava conduzindo veículo, sob a influência de álcool e de forma imprudente, concorreu para o acidente que causou lesão corporal grave nas vítimas MATHEUS DO NASCIMENTO e LEDA DA SILVA GOMES, pois resultou no afastamento inicial de 180 dias (ID 66759506 - Pág. 15).

Desse modo, considerando a existência de prova robusta nos autos quanto à materialidade e autoria da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que
avançou a preferencial em um cruzamento e colidiu com seu carro com a motocicleta das vítimas,
resultando em lesões corporais de natureza grave. Desse modo, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA
.

Na espécie, a controvérsia recursal ocorreu no momento em que o magistrado
substituiu a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art.46 CP) e prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º), com o pagamento de 01 (um) salário-mínimo, em dinheiro, à entidade pública ou privada com destinação social, cadastrada na Vara de Execução Penal na forma da Resolução nº 154 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (CP, art. 45, § 1º).

Desse modo,
o valor de prestação pecuniária, fixado na sentença em
01 (um) salário mínimo
, a jurisprudência do eg. STJ (REsp 1.967.713 -SC, 6ª Turma, relatora Min Laurita Vaz, j. 21.06.2022) é firme no sentindo de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado, o que restou devidamente observado no decisum hostilizado, uma vez que a defesa não demonstrou, a toda evidencia, a hipossuficiência do réu, não havendo motivos aparentes, na decisão atacada, passível de emendas ou retificações.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025